Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO. ÔNUS. ANOTAÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO. PENHORA. DETERMINAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de hasta pública do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de realização de hasta pública do imóvel localizado na SWPW/Sul Quadra 19, Conjunto 3, Lote 7, unidade C.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão de ônus do imóvel juntada no id 134274958 não possui qualquer anotação referente à execução fiscal originária, conforme atestado devidamente pela certidão de id 134274953 naqueles autos. Há a averbação somente da penhora realizada nos autos no 1998.01.1.046176-7.
4. O longo período transcorrido desde a prolação da decisão que determinou a penhora do imóvel somado à quantidade de processos que estavam apensados aos autos originários com a mesma determinação de penhora impõe cautela na apreciação da matéria, em especial para a análise da destinação dos recursos decorrentes da alienação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ausência do registro da penhora, por si só, não impede a realização de leilão judicial do bem. 2. Orienta-se cautela no deferimento de realização de hasta pública nos casos em que o registro de penhora é inexistente, há o transcurso de longo período desde a prolação da decisão que penhorou o imóvel e existem inúmeros processos com a mesma determinação de penhora, em especial em razão da destinação dos recursos decorrentes da alienação judicial”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 844.
Jurisprudência relevante citada: n/a.